Tribunal: STM
Processo: 7000004-95.2025.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 290 CPM. PRELIMINAR: ANPP DESCABIMENTO (SÚMULA 18/STM). RECUSA MANTIDA. MÉRITO: DOLO CONFIGURADO; ESQUECIMENTO NÃO AFASTA O CRIME. AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO. REJEIÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA (HIERARQUIA E DISCIPLINA). LEI 11.343/06 E TEMA 506/STF AFASTADOS. INCIDÊNCIA DA ESPECIALIDADE (SÚMULA 14/STM). DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União encontra-se pacificada por esta Corte Superior, consoante o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM e a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Ademais, os autos revelam a prejudicialidade do pleito defensivo em face da recusa do MPM em propor o acordo com base na incompatibilidade da medida despenalizadora com os princípios da hierarquia e da disciplina. Preliminar rejeitada.
2. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo laudo pericial, que atestou a presença de cannabis sativa L. (maconha) e pela prova oral, corroborada pela confissão judicial do acusado quanto à propriedade do material apreendido.
3. O delito previsto no art. 290 do CPM é de perigo abstrato e de conteúdo variado. A alegação defensiva de ausência de dolo, sob o fundamento de esquecimento da substância nos pertences (erro de tipo), não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta. Ao portar entorpecente, o militar assume o risco de introduzi-lo na caserna, consumando-se o crime com a figura nuclear “trazer consigo”.
4. É inaplicável o Princípio da Insignificância (ou Bagatela) aos crimes de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar. O bem jurídico tutelado transcende a saúde pública, abarcando a regularidade das instituições militares, a segurança orgânica, a hierarquia e a disciplina, sendo irrelevante a quantidade de substância apreendida para a configuração do ilícito penal castrense.
5. Em observância ao Princípio da Especialidade (art. 9º do CPM), os institutos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 não se aplicam à Justiça Militar da União, conforme o Enunciado nº 14 da Súmula do STM e a própria modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema.
6. Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000004-95.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: VINICIUS RODRIGUES VARGAS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO DO MINISTRO RELATOR, MAS POR
FUNDAMENTOS DIVERSOS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA AUDITORIA DA 5ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, QUE CONDENOU O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO
VINICIUS RODRIGUES VARGAS À PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NO ART. 290, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 3
(TRÊS) ANOS, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000004-95.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: VINICIUS RODRIGUES VARGAS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 290 CPM.
PRELIMINAR: ANPP DESCABIMENTO (SÚMULA 18/STM). RECUSA
MANTIDA. MÉRITO: DOLO CONFIGURADO; ESQUECIMENTO NÃO
AFASTA O CRIME. AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO. REJEIÇÃO DA
INSIGNIFICÂNCIA (HIERARQUIA E DISCIPLINA). LEI 11.343/06 E
TEMA 506/STF AFASTADOS. INCIDÊNCIA DA ESPECIALIDADE
(SÚMULA 14/STM). DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da
Justiça Militar da União encontra-se pacificada por esta Corte Superior,
consoante o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM e a tese
fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000. Ademais, os autos revelam a prejudicialidade do
pleito defensivo em face da recusa do MPM em propor o acordo com base na
incompatibilidade da medida despenalizadora com os princípios da hierarquia e
da disciplina. Preliminar rejeitada.
2. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo
laudo pericial, que atestou a presença de cannabis sativa L. (maconha) e pela
prova oral, corroborada pela confissão judicial do acusado quanto à propriedade
do material apreendido.
3. O delito previsto no art. 290 do CPM é de perigo abstrato e de conteúdo
variado. A alegação defensiva de ausência de dolo, sob o fundamento de
esquecimento da substância nos pertences (erro de tipo), não possui o condão de
afastar a tipicidade da conduta. Ao portar entorpecente, o militar assume o risco
de introduzi-lo na caserna, consumando-se o crime com a figura nuclear “trazer
consigo”.
4. É inaplicável o Princípio da Insignificância (ou Bagatela) aos crimes de posse
de entorpecente em lugar sujeito à administração militar. O bem jurídico
tutelado transcende a saúde pública, abarcando a regularidade das instituições
militares, a segurança orgânica, a hierarquia e a disciplina, sendo irrelevante a
quantidade de substância apreendida para a configuração do ilícito penal
castrense.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Em observância ao Princípio da Especialidade (art. 9º do CPM), os institutos
da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e a tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 506 não se aplicam à Justiça Militar da União, conforme o
Enunciado nº 14 da Súmula do STM e a própria modulação de efeitos realizada
pela Corte Suprema.
6. Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva de nulidade por não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal;
no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da defesa, e em manter, na
íntegra, a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Sd Ex Vinicius Rodrigues Vargas à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 (três) anos, o direito de recorrer
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor de VINICIUS RODRIGUES VARGAS, ex-Soldado do Exército Brasileiro,
contra a Sentença proferida em 5 de agosto de 2025, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000004-95.2025.7.05.0005.
A referida Sentença, exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, julgou procedente a denúncia e,
por unanimidade de votos, condenou o então acusado pela prática do crime tipificado no art.
290, caput, do Código Penal Militar (Posse ou uso de entorpecente).
Foi fixada a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto. Ao sentenciado, foram concedidos o benefício da suspensão condicional da pena
(sursis), pelo período de prova de 3 (três) anos, e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em 17 de dezembro de 2024
contra VINÍCIUS RODRIGUES VARGAS, ex-Soldado EV do Exército Brasileiro,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 290, caput, com a agravante do art. 70,
alínea “l” (estando de serviço), ambos do Código Penal Militar (CPM). A exordial acusatória
narra, em síntese, os seguintes fatos:
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consta do presente Auto de Prisão em Flagrante (APF), no dia 19 de setembro de
2024, por volta das 20:20 horas, o então Soldado EV do Exército Brasileiro, quando prestava
o Serviço Militar, VINÍCIUS RODRIGUES VARGAS, foi preso em Flagrante Delito, por ter
sido encontrado portando uma porção de substância entorpecente, “maconha”, pesando 0,3g,
no interior do 1º Batalhão Ferroviário, sediado em Lages/SC (Laudo Pericial nº
2024.09.04125.24.001-72 - Evento1, INIC2, fls. 28/29).
Na referida data, horário e local, o Cabo da Guarda, Cabo JONAS GABRIEL PEREIRA DA
LUZ compareceu à sala do Comandante da Guarda ao Quartel, para informar ao 3º SGT
THALES DOS SANTOS CHAGAS que havia presenciado o ora denunciando, Sd EV VINÍCIUS
RODRIGUES VARGAS, que na ocasião estava escalado e de serviço de Guarda ao Quartel,
fumando atrás do Alojamento da Guarda do 1º Batalhão Ferroviário, sediado em Lages/SC,
momento que sentiu o odor característico da substância “cannabis sativa” (maconha),
exalado do corpo do Soldado EV VINÍCIUS RODRIGUES VARGAS (Evento1, INIC2, fls.
15/16).
Após, ao ser interpelado pelo 3º SGT THALES DOS SANTOS CHAGAS, o ora denunciado,
Soldado EV VINÍCIUS RODRIGUES VARGAS, reconheceu que havia consumido uma bituca
de “cannabis sativa” (maconha), atrás do Alojamento da Guarda do 1º Batalhão Ferroviário
(Evento1, INIC2, fls. 15/16).
Posteriormente, o 3º SGT THALES DOS SANTOS CHAGAS pediu para que o Soldado EV
VINÍCIUS RODRIGUES VARGAS esvaziasse os seus bolsos, ocasião em que se verificou que
o então militar portava um resto de bituca, com um material vegetal com características e
odor de maconha, que estava guardada dentro de uma carteira de cigarros.
Ao ser inquirido no Auto de Prisão em Flagrante, o ex-Sd EV VINÍCIUS RODRIGUES
VARGAS declarou que no dia 19 de setembro de 2024, por volta das 19:00 horas, durante
intervalo de serviço à Guarda ao Quartel, nas proximidades do caixão de areia, atrás do
Alojamento da Guarda, fumou uma bituca de cigarro de maconha e acrescentou que o Cabo
da Guarda, Cabo JONAS GABRIEL PEREIRA DA LUZ, e o Sd EP ELIAS LOURENÇO
CAMILO sentiram o cheiro da referida substância entorpecente e comunicaram os fatos ao
Comandante da Guarda, 3º SGT THALES DOS SANTOS CHAGAS. Que após revista, a
referida substância entorpecente foi encontrada dentro do maço de cigarros que portava.
O referido material vegetal foi apreendido (Evento1, INIC2, fls. 8/9), e encaminhado à Polícia
Científica, da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA EM LAGES/SC,
para realização de perícia. O Laudo Pericial nº 2024.09.04125.24.001-72 (Evento 1, doc. 2,
fls. 29/30) indica que no exame realizado no material apreendido resultou positivo para a
presença da substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo da Cannabis sativa l.,
planta popularmente conhecida como maconha (Evento1, INIC2, fls. 28/29/30).
A substância que o ora denunciado trazia consigo para uso próprio, em local sujeito a
Administração Militar, é de uso proscrito no Brasil, conforme dispõe a Portaria nº 344, de 12
de maio de 1998, atualizada pela Resolução RDC nº 784/22, de 31 de março de 2023, nas
Listas E (Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou
psicotrópicas) e F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil),
expedida pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Assim agindo, o então Soldado EV VINÍCIUS RODRIGUES VARGAS, violou a norma do
artigo 290, “caput”, do Código Penal Militar, na modalidade “trazer consigo”, para uso
próprio, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, em lugar
sujeito à Administração Militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, estando escalado e de serviço como Guarda ao Quartel.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense,
estando incurso nas sanções no artigo 290, “caput”, com a agravante do artigo 70, letra “l”
(estando de serviço), ambos do Código Penal Militar (CPM).
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada a presente
DENÚNCIA e o ora denunciado citado para ser processado e julgado, perante essa Justiça
Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se com os demais atos processuais até final
condenação, ouvidas as testemunhas a seguir arroladas:
(APM nº 7000004-95.2025.7.03.0005/PR, evento 1, DENUNCIA1).
A exordial acusatória, revestida dos requisitos formais previstos no art. 77 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), foi recebida por meio de decisão interlocutória
exarada pelo Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar em 14 de janeiro de
2025.
Regularmente processado o feito, procedeu-se à citação do acusado em 20 de
janeiro de 2025, ato este aperfeiçoado via aplicativo de mensagens (WhatsApp), conforme
certidão do Oficial de Justiça, oportunidade em que o réu foi cientificado da imputação e de
seus direitos constitucionais, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública da União para o
patrocínio de sua defesa técnica, ante a declaração de hipossuficiência.
A Defesa apresentou resposta à acusação em 30 de janeiro de 2025 (Evento 10),
na qual, preliminarmente, pugnou pela intimação do Parquet militar para manifestação acerca
da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), invocando precedentes do Supremo
Tribunal Federal (HC 232.254). No mérito, reservou-se o direito de discutir as teses
defensivas após a instrução processual.
Deferido o pleito defensivo e aberta vista ao Ministério Público Militar (Evento
12), este se manifestou pela recusa ao oferecimento do ANPP em 21 de fevereiro de 2025
(Evento 16). O Órgão Ministerial fundamentou a inviabilidade do instituto com arrimo no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e na
Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, que vedam a aplicação do art. 28-A do CPP no
âmbito da Justiça Castrense, além de destacar a incompatibilidade da medida com os
princípios da hierarquia e da disciplina, dada a natureza do delito.
Superada a questão pré-processual, o Juízo a quo, por despacho saneador de 24
de fevereiro de 2025, designou data para a instrução criminal.
A Audiência de Instrução e Julgamento realizou-se em 3 de abril de 2025
(Evento 37/39). Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram inquiridas as 4
(quatro) testemunhas arroladas na denúncia e comuns à defesa: Cabo Jonas Gabriel Pereira da
Luz, Soldado EP Elias Lourenço Camilo, 3º Sargento Thales dos Santos Chagas e a civil (ex-
militar) Keli Eidt. Ato contínuo, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório do acusado.
Na fase de diligências do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada
requereu (Evento 42). A Defesa, igualmente, nada requereu (Evento 45).
Vieram aos autos, dentre outros, os seguintes documentos considerados
relevantes para a análise da causa:
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Termo de Apreensão: descrevendo o material recolhido (um cigarro
artesanal parcialmente carbonizado e uma porção de substância) (Evento
1, INIC2, fls. 08/09 do APF nº 7000159-35.2024.7.05.0005/PR);
Oitivas no APF: termos de depoimento do condutor, testemunhas e
interrogatório do conduzido na fase inquisitorial (Evento 1, INIC2, fls.
15/16 do APF nº 7000159-35.2024.7.05.0005/PR);
Laudo Pericial nº 2024.09.04125.24.001-72: exame pericial preliminar
que atestou a presença de THC (Evento 1, INIC2, fls. 28/30 do APF nº
7000159-35.2024.7.05.0005/PR);
Complementação do Laudo Pericial: informação técnica adicional da
Polícia Científica sobre a substância apreendida (APF 7000159-
35.2024.7.05.0005/PR, evento 43, INF1);
Relatório do APF: síntese da lavratura do flagrante (Evento 1, INIC2, fl.
30 do APF nº 7000159-35.2024.7.05.0005/PR);
Certidões de Antecedentes Criminais: atestando a primariedade do
acusado (Evento 4, CERTANTEC1 e CERTANTEC2 da APF nº 7000159-
35.2024.7.05.0005/PR, e evento 3, CERTANTEC1, CERTANTEC2 e
CERTANTEC3 da APM nº 7000004-95.2025.7.05.0005/PR);
Alvará de Soltura Cumprido: referente à liberdade provisória concedida
(Evento 15, ALVSOLTURA1 da APF nº 7000159-35.2024.7.05.0005);
Escala de Serviço: registros do serviço de guarda do dia 19/09/2024,
incluindo o Livro do Oficial de Dia e do Comandante da Guarda (Evento
24, fls. 16/19, 20/21 e 22 do APF nº 7000159-35.2024.7.05.0005/PR);
Ficha Disciplinar: histórico de conduta do ex-militar (Evento 24, fls.
23/25 do APF nº 7000159-35.2024.7.05.0005/PR);
Inquirição de Testemunhas (Diligências): termos de oitiva das
testemunhas na fase de diligências complementares (Evento 24, fls. 26/27
e 28/29 do APF nº 7000159-35.2024.7.05.0005/PR);
Informação de Licenciamento: dados sobre a exclusão do acusado do
serviço
ativo
(Evento
24,
fls.
31/34
do APF
nº
7000159-
35.2024.7.05.0005/PR);
Folha de Alterações: assentamentos funcionais completos do réu (Evento
24, fls. 36/42 do APF nº 7000159-35.2024.7.05.0005/PR);
Relatório de Diligências: síntese das diligências complementares
realizadas
(Evento
2,
fls.
43/44
do
APF
nº
7000159-
35.2024.7.05.0005/PR);
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Laudo Pericial Definitivo: juntado aos autos da ação penal (Evento 38 da
APM nº 7000004-95.2025.7.05.0005/PR);
Registros Audiovisuais da Instrução (vídeos): arquivos de vídeo
contendo a gravação dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório
do acusado, colhidos em audiência judicial (Evento 38, VIDEO1 a
VIDEO5, da APM nº 7000004-95.2025.7.05.0005).
A prova oral foi produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 03 de abril de 2025
(Evento 38), cujos depoimentos podem ser assim sintetizados:
A testemunha Cabo Jonas Gabriel Pereira da Luz, Cabo da Guarda na data do
fato, ratificou em juízo os termos da denúncia. Narrou que, por volta das 19h00, durante os
preparativos para o pernoite, o acusado passou próximo à guarnição exalando forte odor
característico de “maconha”, distinto do cheiro de tabaco comum. Relatou que, após a
formatura, interpelou o réu em reservado, oportunidade em que este confessou ter feito uso
da substância estupefaciente. O graduado confirmou ter comunicado o fato imediatamente ao
Comandante da Guarda e reconheceu, nas fotografias apresentadas em audiência, o cigarro
artesanal apreendido.
No mesmo sentido, a testemunha Sd EP Elias Lourenço Camilo, Motorista de
Dia, corroborou o relato do Cabo da Guarda. Asseverou que estava na companhia deste
quando o acusado transitou pelo local, momento em que ambos perceberam o odor da
substância ilícita e comentaram que “aquilo não era cheiro de cigarro” comum. Confirmou
ter visualizado a “bituca” apreendida no corpo da guarda e destacou que o efetivo recebe
instruções constantes acerca da proibição e das consequências penais do porte de
entorpecentes na caserna.
O 3º Sgt Thales dos Santos Chagas, Comandante da Guarda à época, declarou
que foi alertado pelo Cabo Jonas sobre a suspeita de uso de entorpecente pelo acusado, o qual
chegava de trás do alojamento. Informou que, ao proceder à revista pessoal, logrou êxito em
encontrar, no interior de um maço de cigarros localizado junto ao equipamento do militar
(porta-munição/bolso), o cigarro artesanal contendo a droga. Ressaltou que o acusado,
inicialmente, apresentou versões contraditórias, mas acabou admitindo a propriedade do
material. Destacou, ainda, que o réu estava escalado para o serviço armado.
Por fim, a ex-Tenente Keli Eidt, Oficial de Dia na ocasião, relatou ter sido
acionada após a revista realizada pelo Comandante da Guarda. Em seu depoimento, afirmou
que, ao questionar o acusado sobre o ocorrido, este confessou a propriedade do material e
admitiu que o trazia para o quartel, alegando, contudo, que aquela teria sido a primeira vez
que utilizara o estupefaciente durante o serviço (Evento 38, VIDEO1 a VIDEO4, da APM nº
7000004-95.2025.7.05.0005).
Interrogado em juízo, na data de 3 de abril de 2025, o ex-Soldado VINICIUS
RODRIGUES VARGAS optou por não exercer o direito ao silêncio. Em seu interrogatório,
confirmou a propriedade do material entorpecente apreendido (cigarro artesanal de maconha
localizado no interior de um maço de cigarros), porém negou veementemente ter feito uso da
substância no interior da Organização Militar ou durante o serviço de guarda.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acusado sustentou a tese de que teria consumido o entorpecente no trajeto de
sua residência para o quartel, por volta das 5h30 da manhã, ainda em trajes civis, e que teria
esquecido a “bituca” dentro do maço de cigarros ao fardar-se. Quando confrontado com os
relatos das testemunhas, que afirmaram ter sentido forte odor da droga por volta das 19h00, o
réu insistiu que, naquele momento, estava apenas fumando cigarros lícitos na companhia de
outros militares. Declarou-se usuário da substância e alegou fazer uso de medicação natural
para ansiedade, afirmando, contudo, que o consumo da droga não comprometeria sua aptidão
para o serviço armado (Evento 38, VIDEO5, da APM nº 7000004-95.2025.7.05.0005).
Aberta a fase de diligências prevista no art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, as partes nada requereram, pugnando pelo prosseguimento do feito (Eventos 42 e 43
da APM nº 7000004-95.2025.7.05.0005).
Em sede de alegações escritas, o Ministério Público Militar ratificou os termos
da exordial, pugnando pela procedência da ação penal e consequente condenação do acusado
nas sanções do art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM. O Parquet
sustentou que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo laudo
pericial, pela apreensão do entorpecente em poder do réu e pela prova oral colhida,
rechaçando a tese de ausência de dolo e a aplicação do princípio da insignificância (APM
7000004-95.2025.7.05.0005/PR, evento 50, ALEGAÇÕES1).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição do ex-
militar, arguindo, precipuamente, a atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o
argumento de que o réu teria esquecido a substância em seu bolso (erro de tipo).
Subsidiariamente, pleiteou a absolvição com base no Princípio da Insignificância, dada a
pequena quantidade de droga apreendida. Na hipótese de condenação, requereu a fixação da
pena no mínimo legal, a concessão do benefício do sursis e o direito de recorrer em liberdade
(APM 7000004-95.2025.7.05.0005/PR, evento 56, ALEGAÇÕES1).
Submetido a julgamento em sessão realizada no dia 5 de agosto de 2025, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar, após a análise detida do conjunto probatório e dos debates orais travados entre a
acusação e a defesa, decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão
punitiva estatal deduzida na exordial acusatória.
Em consequência, o Escabinato CONDENOU o ex-Soldado do Exército
VINICIUS RODRIGUES VARGAS como incurso nas sanções do crime de posse de
entorpecente, tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
Passando à dosimetria da pena, o Conselho fixou a reprimenda definitiva em 1
(um) ano de reclusão. Com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum,
aplicado subsidiariamente, foi estabelecido o regime prisional aberto para o início do
cumprimento da sanção. Ato contínuo, o Colegiado concedeu ao sentenciado o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 3 (três) anos, nos termos do
art. 84 do CPM, mediante a aceitação e cumprimento das condições legais impostas na
audiência admonitória, assegurando-lhe, ainda, o direito de apelar em liberdade.
Inconformada com o decreto condenatório de primeiro grau, a defesa técnica,
exercida pela Defensoria Pública da União, interpôs recurso de apelação pugnando pela
reforma da Sentença e consequente absolvição do ex-militar VINICIUS RODRIGUES
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VARGAS, com fulcro no art. 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em suas razões recursais, sustenta, precipuamente, a tese de atipicidade da
conduta por ausência de dolo. Argumenta que o conjunto probatório carreado aos autos é
insuficiente para demonstrar a vontade livre e consciente do agente de violar a norma
castrense, uma vez que a prova acusatória resume-se à apreensão de um resquício de cigarro
parcialmente consumido na carteira do apelante e à percepção subjetiva de odor por terceiros.
A defesa enfatiza que nenhuma testemunha presenciou o acusado manipulando ou
consumindo a substância no interior da Unidade Militar, corroborando a versão do réu de que
o uso teria ocorrido fora da caserna, em trajes civis, e que a “bituca” teria permanecido em
seu bolso por mero esquecimento (“erro de tipo”), sem o propósito de introduzi-la na OM.
Diante da fragilidade probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo, invoca a aplicação do
princípio in dubio pro reo.
Subsidiariamente, caso superada a tese principal, pleiteia a absolvição com base
no Princípio da Insignificância (ou Bagatela). Sustenta que a ínfima quantidade de substância
entorpecente apreendida (0,28g de massa líquida) revela-se inexpressiva e absolutamente
incapaz de gerar perigo concreto à saúde pública ou de lesionar os bens jurídicos tutelados
pelo Direito Penal Militar — a hierarquia e a disciplina —, caracterizando a atipicidade
material da conduta (APM 7000004-95.2025.7.05.0005/PR, evento 83, APELAÇÃO1).
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Militar manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo, pugnando pela
manutenção integral da r. Sentença condenatória.
O Parquet das Armas refutou as teses absolutórias, sustentando que a
materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pelo acervo
probatório, notadamente pelo laudo pericial definitivo e pela prova oral colhida sob o crivo
do contraditório. No que tange à alegação de atipicidade subjetiva da conduta (ausência de
dolo) baseada na tese de “esquecimento” da droga no bolso, o órgão ministerial argumentou
que tal circunstância não elide a responsabilidade penal. Ressaltou que o tipo previsto no art.
290 do Código Penal Militar é de ação múltipla e de perigo abstrato, consumando-se com a
simples conduta de introduzir ou trazer consigo a substância em lugar sujeito à administração
militar, sendo irrelevante a intenção específica de uso imediato ou a alegação de erro de tipo
evitável.
Ademais, o Ministério Público Militar rechaçou a aplicação do Princípio da
Insignificância (ou Bagatela) ao caso concreto. Argumentou que, no âmbito da Justiça
Castrense, o bem jurídico tutelado transcende a saúde pública, abarcando precipuamente a
regularidade das instituições militares, a hierarquia e a disciplina. Defendeu que a posse de
entorpecente no interior de quartel, independentemente da quantidade apreendida, representa
grave violação aos deveres militares e risco à segurança orgânica da tropa, tornando a
conduta materialmente típica e penalmente relevante, em consonância com a jurisprudência
majoritária do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal (APM nº 7000004-
95.2025.7.05.0005/PR, evento 90, CONTRAZAP1).
A Secretaria Judiciária certificou, nos termos do art. 36, § 2º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), que, consultando os registros processuais
desta Corte, nada consta em desfavor do ex-Soldado do Exército VINICIUS RODRIGUES
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VARGAS (ApCrim nº 7000004-95.2025.7.05.0005/STM, evento 5, CERT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Osmar Machado Fernandes, oficiou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela Defesa, opinando pela
manutenção incólume da sentença recorrida.
Em seu judicioso parecer, o Custos Legis sustentou que a materialidade e a
autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas nos autos, destacando que a
conduta do apelante de ingressar na Organização Militar portando substância entorpecente
(“maconha”) subsome-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal
Militar. O Parquet refutou a tese defensiva de atipicidade por ausência de dolo, asseverando
que a alegação de que o uso teria ocorrido fora do quartel não elide a tipicidade da conduta de
“trazer consigo” a droga para o interior da unidade, crime este de perigo abstrato e de
conteúdo variado.
Ademais, a PGJM manifestou-se pela inaplicabilidade do Princípio da
Insignificância ao caso concreto. Argumentou que o delito em questão tutela bens jurídicos de
elevada relevância para as Forças Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, não
havendo tolerância para a posse de entorpecentes em ambiente militar, independentemente da
quantidade apreendida, dada a periculosidade inerente à atividade castrense e ao manuseio de
armamentos. O parecerista invocou jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do
Supremo Tribunal Federal para fundamentar a rejeição das teses defensivas e a necessidade
de preservação da ordem jurídica militar (ApCrim nº 7000004-95.2025.7.05.0005/STM,
evento 9, PARECER1).
Nos termos regimentais, foi dada vista eletrônica dos autos ao eminente
Ministro Revisor.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DO ANPP
Em sede de preliminar, a Defensoria Pública da União suscitou, na fase de
resposta à acusação, e reiterou, em sede de apelo, a necessidade de oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal ao acusado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo
Penal comum, aplicado subsidiariamente. Contudo, a questão encontra-se pacificada no
âmbito desta Justiça Especializada.
O instituto do ANPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
não possui compatibilidade com os princípios basilares que regem o Direito Penal Militar e o
Processo Penal Militar, notadamente a hierarquia e a disciplina. A ausência de previsão
expressa no Código de Processo Penal Militar não configura lacuna normativa a ensejar a
aplicação subsidiária da legislação comum, mas sim um silêncio eloquente do legislador,
considerando a especialidade da norma castrense.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte Superior, em apreciação definitiva sobre a matéria, fixou tese
jurídica vinculante por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19 de novembro de 2024, estabelecendo que o art.
28-A do CPP não se aplica à Justiça Militar da União, independentemente da condição de
civil ou de militar do acusado. No mesmo sentido, cristalizou-se o entendimento por meio da
Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, que expressamente dispõe:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
No caso concreto, o Ministério Público Militar, titular da ação penal,
manifestou expressamente a recusa em oferecer o benefício (Evento 16 da Ação Penal),
fundamentando-se na incompatibilidade do instituto com a gravidade da conduta imputada —
posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar por militar em serviço —, a
qual viola frontalmente os deveres militares.
Desta forma, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa pela
não propositura do acordo, uma vez que o instituto é inaplicável à espécie, em estrita
observância ao Princípio da Especialidade e à jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por não oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal.

MÉRITO
Passando à análise do mérito, o acervo probatório carreado aos autos é robusto e
suficiente para sustentar o decreto condenatório, não remanescendo dúvidas quanto à
materialidade e à autoria do delito de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração
militar, previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada por meio do Auto
de Prisão em Flagrante (Evento 1, INIC2, do APF); do Termo de Apreensão (Evento 1,
INIC2, fls. 08/09, do APF), que descreve o recolhimento de um cigarro artesanal
parcialmente carbonizado e de uma porção de substância vegetal em poder do acusado; e, de
forma definitiva, pelo Laudo Pericial nº 2024.09.04125.24.001-72 (Evento 1, INIC2, fls.
28/30, do APF), corroborado pela informação pericial complementar (Evento 43 do APF).
Os exames técnico-científicos atestaram que o material apreendido, com massa
líquida de 0,28g (vinte e oito centigramas), apresentou resultado positivo para Cannabis
sativa L. (maconha), pela detecção do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), substância
de uso proscrito no Brasil, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/1998.
A autoria, de igual forma, recai certa e insofismável sobre a pessoa do ex-
Soldado VINICIUS RODRIGUES VARGAS. A prova oral colhida em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, ratifica integralmente os elementos informativos colhidos na
fase inquisitorial.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas presenciais foram uníssonas em descrever a dinâmica dos fatos:
o Cabo Jonas Gabriel Pereira da Luz, Cabo da Guarda, narrou ter sentido forte odor
característico de maconha proveniente do acusado, que admitiu o uso da substância; tal
versão foi integralmente corroborada pelo Sd EP Elias Lourenço Camilo, Motorista de Dia,
que também percebeu o odor atípico e presenciou a abordagem. O 3º Sargento Thales dos
Santos Chagas, responsável pela revista pessoal, confirmou em juízo ter encontrado o cigarro
artesanal contendo a droga no interior de um maço de cigarros, localizado junto aos pertences
do acusado.
O próprio apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou a propriedade do
entorpecente apreendido, admitindo que o material estava em seu poder, dentro de seus
pertences, quando adentrou a Organização Militar e assumiu o serviço de guarda.
Portanto, a reconstrução fática operada pela instrução processual demonstra
cabalmente que o acusado, militar da ativa à época e em situação de serviço, trazia consigo
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, conduta que se amolda
perfeitamente aos elementos objetivos do tipo penal previsto no art. 290 do CPM.
A Defesa sustenta a atipicidade da conduta sob o argumento de que o apelante
não agiu com dolo, alegando que ele teria esquecido a substância entorpecente no bolso da
calça ao adentrar a Organização Militar, caracterizando um suposto erro de tipo essencial.
Tal tese, contudo, não merece prosperar, pois o crime de posse de entorpecente
em local sujeito à administração militar, previsto no art. 290 do CPM, é de perigo abstrato e
de conteúdo variado (tipo misto alternativo). A consumação se perfectibiliza com a realização
de qualquer uma das condutas descritas no núcleo do tipo, dentre elas “trazer consigo”,
independentemente da intenção específica de uso imediato no interior do quartel ou da efetiva
lesão à saúde de outrem.
A alegação de “esquecimento” é frágil e insuficiente para afastar o elemento
subjetivo do tipo, visto que, ao optar por guardar a substância ilícita em seus objetos pessoais
utilizados no interior do quartel, o agente assume, no mínimo, o risco (dolo eventual) de
introduzi-la na área militar ao se apresentar para o serviço. Não é crível, nem juridicamente
aceitável, que um militar da ativa, ciente dos rigores da disciplina castrense, alegue lapso de
memória para eximir-se da responsabilidade penal.
Nessa linha de intelecção, é necessário ressaltar que a jurisprudência desta
Corte Superior Militar é firme no sentido de que a alegação de esquecimento não tem o
condão de excluir o dolo. Tal posicionamento encontra respaldo no seguinte julgado:
Recurso Ministerial. Art. 290 do CPM. Posse de substância entorpecente (cocaína) proscrita
em Lei. Reforma da Sentença. Condenação. Tipicidade. Alegação de esquecimento da droga
nos pertences não afasta a tipicidade por ausência de dolo. Inaplicabilidade do Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Especializada. Reputa-se como improcedente a tese
defensiva de atipicidade da conduta por ausência de dolo, em razão da fragilidade do
argumento de ter o Réu esquecido o entorpecente no bolso da calça usada fora da área
militar. Jurisprudência desta Corte Superior de Justiça Militar, aliada à da Suprema Corte,
afasta a incidência do Princípio da Insignificância em crimes desse jaez. Autoria e
materialidade comprovadas. Reforma da Sentença, para impor condenação no patamar
mínimo de 1 (um) ano de reclusão, com concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos. Apelo provido. Decisão unânime.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 0000064-23.2014.7.10.0010,
da relatoria do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
05/08/2015, Data de Publicação: 20/08/2015). (Sem grifos no original).

Ademais, conforme bem pontuado na sentença e corroborado pelo Parecer da
PGJM, o apelante confessou ser usuário e ter a posse da droga, e a simples conduta de
ingressar na Unidade Militar portando o entorpecente já perfectibiliza o ilícito penal.
Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de aplicação do Princípio da
Insignificância (ou da Bagatela), sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida
(0,28g) seria ínfima. No âmbito da Justiça Militar da União, prevalece o entendimento de que
o delito do art. 290 do CPM tutela não apenas a saúde pública, mas, precipuamente, a
regularidade das instituições militares, a segurança orgânica, a hierarquia e a disciplina.
A presença de substâncias entorpecentes no interior de um quartel, local onde a
prontidão e a higidez mental da tropa são exigências absolutas, representa um risco
inaceitável, independentemente da quantidade apreendida. A pequena quantidade de
entorpecente não retira o desvalor da conduta nem a tipicidade material do fato, pois a ofensa
aos princípios basilares da caserna se consuma com a mera introdução da substância
proscrita.
Reitera-se o posicionamento adotado por este Tribunal em julgados recentes, no
sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo
entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, haja vista as peculiaridades da carreira e
a incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina. Nesse sentido, o aresto,
in verbis:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra sentença que condenou
o militar à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e regime inicial aberto, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar
(CPM). O militar foi flagrado, durante revista de praxe, realizado no interior do quartel, com
porção de maconha em sua mochila. A defesa pleiteou a absolvição do condenado por
atipicidade da conduta (aplicação do princípio da insignificância), por violação aos
princípios da proporcionalidade e da isonomia, além de pugnar pela aplicação das medidas
despenalizadoras da Lei nº 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em
discussão consiste em definir se a posse de pequena quantidade de substância entorpecente
(maconha) por militar, em lugar sujeito à Administração Castrense, para uso próprio, afasta a
tipicidade da conduta com a aplicação do princípio da insignificância, viola os princípios da
proporcionalidade e da isonomia ou autoriza a aplicação da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas)
e suas medidas despenalizadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar (art. 290 do CPM) é de
perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pela simples ação de "trazer consigo" ou
"guardar" a substância proscrita em área militar, independentemente da quantidade. 4. A
conduta de portar entorpecente em Organização Militar ofende os bens jurídicos da saúde
pública, hierarquia e disciplina militares, sendo incompatível com os valores ético-morais e
a segurança das Forças Armadas. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) e
do Supremo Tribunal Federal (STF) rechaça a aplicação do princípio da insignificância ao
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delito previsto no art. 290 do CPM, em razão do princípio da especialidade da norma
castrense. 6. O STF e o STM ainda entendem que a Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) não se
aplica à Justiça Militar da União, prevalecendo a norma especial do art. 290 do CPM
(Súmula 14 do STM). 7. A alteração promovida pela Lei nº 13.491/17 no art. 9º do CPM não
revoga ou afasta a especialidade do art. 290 do CPM. 8. Não existe violação aos princípios da
proporcionalidade ou da isonomia, pois o art. 290 do CPM tem sua constitucionalidade
reconhecida e a pena aplicada no mínimo legal ao usuário atende à proporcionalidade da
conduta. 9. A autoria e a materialidade delitivas são incontestes e comprovadas pela confissão
do militar, assim como pelo laudo de exame definitivo, sendo a conduta típica, antijurídica e
culpável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “1. O crime de
posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, previsto no art. 290
do Código Penal Militar, é de perigo abstrato e de mera conduta. 2. O princípio da
insignificância é inaplicável ao delito militar de posse de entorpecente (art. 290 do CPM),
em observância ao princípio da especialidade e à proteção da hierarquia e da disciplina
militares. 3. A Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e o Tema 506/STF não se aplicam à Justiça
Militar da União.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, caput; CPM, art. 9º, I; Lei nº 11.343/06, art.
28; Lei nº 13.491/17; Lei nº 14.688/2023, art. 290, § 5º; CPPM, art. 439, "b"; Portaria n°
344/98; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000185-62.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dr
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, j. 30.08.2019; Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000,
Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 29.6.2020; Apelação nº 7000193-
34.2022.7.00.0000, Rel. Min. Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, j. 13.10.2022; Apelação
Criminal n.º 7000278-86.2024.7.02.0002, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, j. 18.6.2025; STF, AgR em ARE nº 1.337.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
j. 29.11.2021; HC nº 114.194, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 6.8.2013; HC nº 123.190/DF,
Rel. Min. ROSA WEBER, j. 2.6.2015; HC nº 103.684, Rel. Min. AYRES BRITO, j. 21.10.2010;
STM, Súmula nº 14.
(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000143-14.2024.7.04.0004,
da relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
19/11/2025, Data de Publicação: 03/12/2025). (Sem grifos no original).
Dessa forma, afasto a tese de atipicidade material da conduta.
Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação da conduta para o tipo
previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente aplicação dos institutos
despenalizadores ou a absolvição com base no julgamento do Recurso Extraordinário nº
635.659/SP (Tema 506) pelo Supremo Tribunal Federal.
Tais pleitos, contudo, esbarram no Princípio da Especialidade, regente do
Direito Penal Militar (art. 9º do CPM). A legislação penal castrense possui tipificação
específica para a posse e o uso de entorpecentes em área sob administração militar (art. 290
do CPM), norma esta que prevalece sobre a legislação comum.
Esta Corte Castrense consolidou esse entendimento por meio do Enunciado nº
14 de sua Súmula de Jurisprudência:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à repercussão do Tema 506 do STF, a Corte Suprema, ao fixar a tese
sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, modulou
expressamente os efeitos da decisão, restringindo sua aplicabilidade aos tipos penais da Lei
de Drogas e ressalvando a competência da Justiça Militar e a vigência do art. 290 do CPM,
dada a tutela de bens jurídicos distintos, notadamente a hierarquia e a disciplina das Forças
Armadas.
Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento unânime firmado por esta Corte, no
sentido de que a tese fixada pelo STF (Tema 506) restringe-se à despenalização do porte de
drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e não alcança os
tipos penais previstos no Código Penal Militar. Para ilustrar, invoco os fundamentos da
decisão proferida no HC nº 263.601, de relatoria do Ministro CRISTIANO ZANIN, in verbis:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do
Superior Tribunal Militar— STM, que negou provimento à Apelação Criminal 7000270-
07.2023.7.03.0103/RS, nos termos da seguinte ementa: DIREITO PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM
BASE NO TEMA 506/STF. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA ATIVIDADE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO STM. HIBRIDISMO REGRATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. UNANIMIDADE. 1. O Tema
506/STF, atinente ao porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), não se
aplica a militar flagrado com entorpecente ao ingressar no serviço em organização militar;
a conduta subsume-se ao art. 290 do CPM. 2. Pela Teoria da Atividade (art. 5º do CPM), o
tempo do crime fixa-se no momento da ação. A aquisição posterior da condição de civil não
atrai a legislação penal comum nem autoriza desclassificação. 3. No Direito Penal Militar, o
bem jurídico tutelado transcende a saúde do usuário, alcançando a proteção da hierarquia e
da disciplina (...)
(Habeas Corpus nº 263.601, julgado em 23/10/2025, publicação em
24/10/2025). (Sem grifos no original).

DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF.
CONCESSÃO DO INDULTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE
PROVA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO
ATENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506), que trata do porte de drogas
para consumo pessoal e declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, não se aplica à Justiça Militar da União. O princípio da especialidade da
legislação militar impede a aplicação analógica do Tema, pois o crime previsto no art. 290
do CPM possui tipificação penal específica, diversa daquela abordada no precedente.
(Precedente do STF. HC nº 248.272 AgR, Relator: Ministro CRISTIANO ZANIN). A suspensão
condicional da pena não se confunde com o cumprimento de pena, nem se equipara a penas
restritivas de direitos, não possuindo natureza de sanção penal, mas sim de medida de política
criminal que evita o encarceramento, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade.
O transcurso do período de prova do sursis não atende ao requisito objetivo do cumprimento
de parte da pena privativa de liberdade, exigido pelo art. 9º, inciso VII, do Decreto nº
12.338/2024, para a concessão do indulto natalino. Recurso desprovido. Decisão por
unanimidade.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000490-
36.2025.7.00.0000. da relatoria do Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 09/10/2025, Data de Publicação: 16/10/2025).
(Sem grifos no original).
Portanto, a conduta do apelante permanece hígida e típica perante o
ordenamento jurídico penal militar.
No que tange à dosimetria, a sentença recorrida não merece reparos. O
Conselho de Justiça, atento às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, fixou a pena-base
no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, patamar que se tornou definitivo à míngua de
causas de aumento ou de diminuição.
Foi acertadamente fixado o regime prisional aberto, com fulcro no art. 33, § 2º,
alínea 'c', do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente. De igual forma, correto o
deferimento do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 3 (três)
anos, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 84 do CPM,
assegurando ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.
Diante de todo o exposto, restou evidente que a conduta do apelante se reveste
de tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A materialidade e a autoria do delito de posse de
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM) foram cabalmente
demonstradas, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo ou em aplicação
do princípio da insignificância, dada a especial proteção aos bens jurídicos da hierarquia e da
disciplina nas Forças Armadas.
Igualmente inaplicáveis ao caso, por força do princípio da especialidade, os
institutos da Lei nº 11.343/2006 e o entendimento firmado no Tema 506 do STF. A dosimetria
da pena, fixada no mínimo legal, bem como o regime prisional e a concessão do sursis,
mostram-se adequados e suficientes para a reprovação e prevenção do delito, não merecendo
reparos.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do apelo defensivo, de
rejeitar a preliminar de nulidade por ausência de oferecimento do acordo de não persecução
penal (ANPP) e, no mérito, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo da defesa e de
manter, na íntegra, a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Sd Ex VINICIUS
RODRIGUES VARGAS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 3
(três) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001382701v8 e do código CRC c83badec.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 16/04/2026, às 15:06:41
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382701 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000004-95.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: VINICIUS RODRIGUES VARGAS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) e, no mérito, para
negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o
ex-Soldado do Exército Vinicius Rodrigues Vargas à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 3 (três) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Carlos
Augusto Amaral Oliveira.
Ainda, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para
rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por não oferecimento do acordo de não persecução
penal (ANPP), porém por fundamentos diversos, conforme passo a expor
1. Objeto da preliminar
Em seu voto, o Ministro Relator aponta que a DPU suscitou, em fase de
resposta à acusação, e reiterou, em sede de apelo, a necessidade de oferecimento do ANPP ao
apelado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, aplicado
subsidiariamente.
2. Razões de decidir
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o
alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de
Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso
excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no
incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
2.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR, em razão da interposição do
recurso extraordinário, apresentada pela PGJM
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
embargos de declaração, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é
decorrência necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado
pela oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC preveja a suspensão dos feitos, o tema foi
discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
2.2. Do caso concreto
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo
para a celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente,
evitar o processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições
para reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, entendo que deve ser suspensa somente a tese firmada no
IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois
não houve determinação nesse sentido em relação a eles.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito de posse de entorpecente ocorreu em 17/12/2024
(processo 7000159-35.2024.7.05.0005/PR, evento 33, DENUNCIA1), tendo a denúncia sido
recebida em 14/1/2025 (processo 7000159-35.2024.7.05.0005/PR, evento 44, DEC1), muito
tempo depois, portanto, da edição da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019.
Em manifestação à resposta à acusação oferecida pela DPU, em 30/1/2025, o
Ministério Público Militar assim se posicionou quanto à oferta do ANPP ao apelado
(processo 7000004-95.2025.7.05.0005/PR, evento 16, MANIF1):
(...) a Justiça Militar da União é uma Justiça especializada, que tem por escopo a preservação
da Hierarquia e Disciplina nas Forças Armadas, e, “in casu”, o acusado está sendo
processado por, quando em Serviço Ativo no Exército Brasileiro, em tese, ter portando (sic) e
usado substância entorpecente e/ou psicotrópica, estando de serviço, o que viola com maior
gravidade os princípios da Hierarquia e Disciplina Militar, sendo, na ótica deste Órgão
Ministerial, incompatível com uma proposição de ANPP.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar manifesta-se pela inviabilidade de celebração do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), neste feito, e pelo regular prosseguimento da
presente Ação Penal Militar.
Assim, o Promotor de Justiça Militar atuante na primeira instância posicionou-
se no sentido de que há incompatibilidade, no caso concreto, para ofertar o acordo e,
portanto, não teve interesse em oferecer o ANPP e manifestou-se pelo regular prosseguimento
do feito.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cabimento, ou não, no caso concreto.
Diante do não oferecimento do ANPP, a denúncia foi oferecida e recebida e a
relação processual estabelecida com a citação do réu, tendo o curso da ação penal militar n.º
7000180-28.2025.7.03.0103 seguido normalmente.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º 185.913.
Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação penal, até o
trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação do acórdão
do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério Público,
ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o não
oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente não propôs o ANPP e sim
ofereceu a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível.
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a
justificar a celebração após o recebimento da denúncia, não há nulidade a ser sanada, ainda
que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR objeto de recurso extraordinário, mas
considerando que por outros motivos - Súmula n.º 18 do STM e aplicação do instituto da
preclusão -, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União da ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade
pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), diante da recusa
apresentada pelo Ministério Público Militar em oferecer o acordo de não persecução penal
ao ex-Soldado do Exército Vinicius Rodrigues Vargas.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382085v7 e do código CRC 146373ba.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/03/2026, às 10:07:03
7000004-95.2025.7.05.0005
40001382085 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR